Tribunal: TJDFT
Processo: 0723208-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.
1.Encontra-se coberta pelo manto da preclusão temporal a questão atinente à inversão do ônus da prova, uma vez que não discutida no momento oportuno, sendo vedado a este Tribunal rever matéria não impugnada pela parte.
2.A impugnação aos honorários periciais propostos pelo profissional designado pelo Juízo deve indicar, especificamente, em que medida o trabalho a ser desenvolvido não estaria condizente com o montante pretendido.
3.O ordenamento jurídico nacional não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais em ações judiciais, entendendo a jurisprudência pátria que a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, a complexidade da perícia, o tempo gasto na sua realização e na confecção do respectivo laudo, a necessidade de deslocamento, o zelo profissional, a importância da causa e as condições financeiras da parte que arcará com seu custo.
4.Recurso conhecido em parte e desprovido.